Tribunal: STF
Processo: ARE 1223305
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PETROLEIROS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 1º E 7º DA LEI Nº 5.811/72 E 1º DA LEI Nº 605/49. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.